Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728158-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA, DIANA CARDOSO DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVERIO AMORIM e JOSE JACOB TERNES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o ato da Comissão Eleitoral que declarou nula a eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal, referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 24.11.2019, no condomínio Jardim Europa. Em suma, os Agravantes requerem a concessão da tutela recursal de urgência para (ID 13407478 – Pág.14/15): “sejam declarado SUSPENSO o ATO praticado pela “comissão eleitoral” que atuou na 97a AGO – que “DECLAROU A ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO”, mantendo-se válida a assembleia e a eleição realizada, para Eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo/fiscal, diante da normalidade dos atos e procedimentos registrados e consignados na Ata da referida 97a AGO, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA QUANTO AO OBJETO ORA REQUERIDO, QUAL SEJA, SUSPENSO ATO PRATICADO PELA COMISSÃO ELEITORAL QUE DECLAROU NULA A ELEIÇÃO, GARANTINDO DESSA FORMA AOS AGRAVANTES ELEITOS NA 97a AGO do dia 24/Novembro/2019 do Condomínio Jardim Europa, eleitos por maioria de votos, POSSAM TOMAR POSSE DE SUAS FUNÇÕES DE SÍNDICO e SUBSINDICO, bem como dos demais membros do Conselho Consultivo/Fiscal, na ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA, A PARTIR DO DIA 01/JANEIRO/2020, ante a proximidade do término do mandato da atual administração, na forma prevista na Convenção e Regimento Interno do Condomínio.” Encaminhado o feito à Presidência deste e. Tribunal em Plantão Judicial para a análise do pedido de urgência, essa consignou que a medida deve ser analisada durante o expediente forense normal, nos seguintes termos do despacho do Excelentíssimo Presidente Romão C. Oliveira: “Conclui-se, portanto, da análise documental, especialmente da ata de assembléia (ID 1307498), não estar claro o direito reivindicado pelos agravantes, quanto mais pelo fato de estar registrado, além da necessidade de homologação dos votos a informação de que a votação foi confusa, havendo tanto votos escritos como orais, motivo pelo qual mostra-se prudente oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa a parte agravada antes de qualquer decisão meritória. Destarte, a medida deve ser analisada durante o expediente forense normal. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Intimem-se”. Em seguida, os Agravantes reiteraram o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender liminarmente a decisão da Comissão Eleitoral. (ID 13421218 – Pág.1/4) Após, vieram-me os autos conclusos para a oportuna apreciação do efeito suspensivo postulado. É o relatório. Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. O recurso é tempestivo e atende o disposto nos artigos 1.015, II, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Consoante o art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Contudo, neste momento processual, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A possibilidade da concessão de efeito suspensivo pelo relator é explanado por Flávio Cheim Jorge: “Nos casos em que o recurso não tenha efeito suspensivo automático (ope legis), é possível que o relator profira decisão no sentido de sustar a eficácia da decisão (ope judicis). Para tanto, deve o recorrente demonstrar, nas razões recursais, que a imediata produção de efeitos pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e a probabilidade de que o recurso venha a ser provido (fumus boni iuris)” (JORGE, Flávio Cheim. Dos recursos: disposições gerais. In: Breves comentários ao Código de processo civil. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; TALAMINI Eduardo; DANTAS, Bruno. (coords.). 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). Para a concessão desse efeito suspensivo, a parte deve na petição de interposição do recurso, articular as razões, nas quais suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes da providência liminar reclamada. No caso, os Agravantes aduzem terem sido vencedores como síndico e subsíndico do condomínio Jardim Europa por uma diferença de 1 (um) voto no pleito realizado em 24.11.2019. Asseveram que a comissão eleitoral teria declarado nulo o certame diante da invalidade de 7 (sete) votos, mesmo sem poderes para tanto, o que teria motivado a realização de novo pleito para eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo/fiscal. Destarte, requerem liminarmente seja declarado suspenso o ato praticado pela comissão eleitoral, com a imediata posse dos Agravantes nos cargos de síndico e subsíndico do Condomínio Jardim Europa. Consoante registro do i. Presidente desta Corte em Plantão Judicial: “Conclui-se, portanto, da análise documental, especialmente da ata de assembléia (ID 1307498), não estar claro o direito reivindicado pelos agravantes, quanto mais pelo fato de estar registrado, além da necessidade de homologação dos votos a informação de que a votação foi confusa, havendo tanto votos escritos como orais, motivo pelo qual mostra-se prudente oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa a parte agravada antes de qualquer decisão meritória.” (ID 13421223 - Pág. 2) Não bastasse tal fato, em uma análise perfunctória da lide, extrai-se que a questionada Comissão Eleitoral foi legitimamente instaurada, nos termos da 90a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.10.2017, em que traz a previsão de “criação de uma comissão de apuração para acompanhar todas as votações em assembleia, particularmente na eleição para Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo” (ID 13407487, Pág.1) Com tal respaldo, na 97a Assembleia Ordinária realizada em 24.11.2019, em que se deliberou a eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal, apurou-se a diferença de 1 (um) voto entre a Chapa 2 “ADMINISTRAR PARA TODOS”, com 56 votos, e a Chapa 1 “UNIDOS SEREMOS MAIS”, com 55 votos. Diante da confusão no trâmite eleitoral registrada na própria Ata, acordou-se a necessidade de se fazer junto ao cadastro da administração checagem sobre os dados das procurações apresentadas e do voto de cada condômino. (ID 13407498 – Pág.2). Em consequência, por meio de Parecer Técnico da Comissão Eleitoral foram constatadas irregularidades no processo eleitoral em 07 votos do pleito, sendo 3 por inadimplência e 4 por procuração, razão pela qual orientou-se a síndica em exercício que fosse marcada um nova assembleia para eleição de novos membros da administração para o biênio 2020/2021. (ID 13407500) Tem-se, portanto, que a determinação seguida pela Síndica orienta-se em análise da Comissão Eleitoral legitimamente instituída, bem assim na exegese do art. 1335, II, do CC, que autoriza a votação daqueles condôminos que estiverem quites com a obrigação condominial. Outrossim, sobreleva o registro que este Relator recentemente apreciou tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento no 0727993-44.2019.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que mantive a decisão agravada (processo 0738922-36) pela suspensão dos efeitos da 98a AGO (não questionada no presente agravo de instrumento) para que a atual síndica (Sra. Diana Cardoso do Couto, 2a Agravada) continue a representar o Condomínio Jardim Europa até a realização de novas eleições ou até o julgamento final da citada demanda. Desse modo, e considerando o fato de que os vícios apontados pela Comissão Eleitoral foram devidamente apurados, inviável, no momento, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mantendo-se coerência com a mencionada decisão proferida no AGI no 0727993-44. Nesse contexto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator